Tribunal: TCU
Processo: 005.403/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752550, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 752550, função null, que teve como objeto Modelo de comercialização para produtos coloniais agroindustrializados, legalizados, identificados com a cultura local, através da implantação de (espaços) gôndolas padronizadas, em um supermercado por município da Região do Vale do Paranhana (no da TCE no sistema: 1668/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4273/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor da Câmara da Indústria, Comércio, Serviço e Agropecuária do Vale do Paranhana (CICS VP) e de Roger Fernando Ritter, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 7252550/2010, registro Siafi 752550. A avança tem por objeto o desenvolvimento de " Modelo de comercialização para produtos coloniais agroindustrializados, legalizados, identificados com a cultura local, através da implantação de (espaços) gôndolas padronizadas, em um supermercado por município da Região do Vale do Paranhana ", no valor de R$ 178.670,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 67.051,00. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 22/01/2015, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, entre a emissão do Parecer Financeiro no 026/2017, em 18/7/2017 (peça 20), e do Relatório de TCE, em 12/7/2022 (peça 25); considerando ainda os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 34-37); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; e (iii) arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.403/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária do Vale do Paranhana (CICS VP) (97.764.815/0001-89); Roger Fernando Ritter (XXX.672.510-XX). 1.2. Unidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (MDA). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.